Tribunal: TJDFT
Processo: 0040868-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040868-60.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALBERTO FERRAZ DE ARAUJO, RUI FREDES SILVA LUZ, ESPOLIO DE ANTONIO SOARES DA CUNHA PEIXOTO, ESPOLIO DE LEONOR JOSE BOTELHO REPRESENTANTE LEGAL: FABIO FULGENCIO PEIXOTO, JOAO BATISTA MATOS DE ALMEIDA BOTELHO DESPACHO Na petição de ID 20334226, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A informa a realização de acordo com relação a ESPOLIO DE ANTONIO SOARES DA CUNHA PEIXOTO, ESPOLIO DE LEONOR JOSE BOTELHO e RUI FREDES SILVA LUZ, pugnando pela extinção do processo. Requer, ademais, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, excluindo-se dos autos o nome do causídico RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, no tocante às partes acima mencionadas, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Considerando a existência no processo de outro litisconsorte que não aderiu ao acordo, retornem os autos ao NUGEP. Proceda a Secretaria às anotações necessárias para a exclusão do nome do patrono RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474, dos presentes autos. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024